Tribunal: STF
Processo: HC 240673
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Geraldo Donizete Arruda dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 900.260/SP (documento eletrônico 3, pp. 36-40).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que o paciente “expia pena por crime gravíssimo (homicídio qualificado). Ostenta longa pena a cumprir (mais de 56 anos)” (documento eletrônico 2, p. 31).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    “O paciente cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto no dia 11/10/2014, conforme cálculo de fls. 2649/2650.



    Assim, a defesa entrou com o pedido de progressão ao regime semiaberto e anexou nos autos o Boletim Informativo atualizado, o qual consta o seu BOM comportamento carcerário e não há o cometimento de faltas disciplinares nos últimos doze meses.



    Em decisão do Nobre Julgador ‘a quo’ de fls. 2684/2685 fora determinada a realização do exame criminológico. Assim, a defesa impetrou Habeas Corpus n° 2244131-42.2023.8.26.0000, no dia 13/09/2023, contra a determinação da realização do Exame Criminológico, o qual foi parcialmente concedido, determinando que o benefício fosse analisado sem a realização do r. exame.



    Neste sentido, mesmo com a determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Nobre Julgador ‘a quo’ indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto por falta do requisito subjetivo: [...].



    Após o que, a defesa impetrou recurso de Agravo de Execução penal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 13/12/2023, sendo negado provimento ao agravo, mantendo o indeferimento da progressão de regime do paciente, conforme Decisão anexa.



    Diante da flagrante ilegalidade que indeferiu o pedido defensivo, houve a impetração perante o C. Superior Tribunal de Justiça, sendo indeferido conforme Decisão anexa.



    Impetra-se a presente Ordem, com o fim de se evitar que o paciente permaneça preso em regime mais rigoroso, ILEGALMENTE.” (documento eletrônico 1, pp. 3-4)  



    Ao final, requer:  



    “Por todo o exposto, requer-se a Concessão da Ordem, concedendo ao paciente a Progressão ao Regime SEMIABERTO, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais – objetivo e subjetivo.” (documento eletrônico 1, p. 7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. MOTIVOS RELACIONADOS AO CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. OBSERVAÇÃO EXPOSTA NO BOLETIM INFORMATIVO DE PENA. RECURSO IMPROVIDO. 1 – [...] Embora as faltas graves praticadas pelo apenado sejam antigas, 2005 e 2007, o registro, em seu boletim informativo, de envolvimento em facção criminosa em 2020 e 2021, mostrou comportamento indisciplinado ainda recente, durante o cumprimento da pena. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 890.870/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) 2 – No caso, há observações negativas no boletim informativo de pena, registrando que o executado teve envolvimento em facção criminosa em 2019 e 2023 (dados esses comprovados por meio da base informatizada da polícia militar do estado de São Paulo), portanto, em datas ainda recentes, durante o cumprimento da pena. 3 – Agravo Regimental não provido.” (documento eletrônico 3, p. 34, grifei)  



    Com efeito, dissentir do que decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Hipótese de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes), e que ‘registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel (16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006)’. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 219.548 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2022, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que, para efeito de progressão de regime, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, mediante decisão fundamentada, ‘com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes para progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo’ (HC 144890, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2018). 2. Ainda, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 213.231 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/4/2022, grifei)  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de maio de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator